Tribunal: TJSP
Processo: 2278801-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: do ato decisório no órgão oficial". Destarte, inadmissível a arguição de nulidade no tocante à intimação da r. sentença. Tampouco há que se cogitar de nulidade na fase de cumprimento de sentença. De fato, analisando-se a situação dos autos à luz do dispositivo contido no art. 282, §1o, NCPC, verifica-se que a alegada falta de intimação da agravante para pagamento da dívida, tão logo instaurada a fase de cumprimento de sentença, não lhe causou qualquer prejuízo. Com efeito, os dados coligidos aos autos, indicam que a executada foi intimada pessoalmente da penhora incidente sobre o imóvel gerador da dívida, ocasião em que teve efetiva ciência de todo o processado, permitindo-lhe inclusive apresentar impugnação. Por fim, a insurgência referente à multa e honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, NCPC, é descabida, neste momento processual. Com efeito, na medida em que na r. decisão agravada o Juízo a quo nada deliberou a respeito. Destarte, a matéria não pode ser conhecida por este Eg. Tribunal, para que não haja supressão de instância. Nunca é demais lembrar que o recurso devolve o conhecimento de matéria já decidida e não matéria acerca da qual não houve pronunciamento anterior em primeiro grau de jurisdição. Recurso não conhecido em parte e na parte conhecida, improvido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2278801-48.2019.8.26.0000; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/07/2020; Data de Registro: 24/07/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais

Relator(a):

Neto Barbosa Ferreira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

24/07/2020

Data de publicação:

24/07/2020

Ementa:
Agravo de Instrumento. Despesas condominiais. Fase de cumprimento de sentença. Arguição de nulidade, sob o fundamento de ausência de intimação da agravante, ora executada, seja da r. sentença proferida na fase de conhecimento, seja do início da fase de cumprimento de sentença. Inadmissibilidade – Conquanto tenha sido regularmente citada para a fase de conhecimento, a agravante deixou transcorrer

Ementa:
Agravo de Instrumento. Despesas condominiais. Fase de cumprimento de sentença. Arguição de nulidade, sob o fundamento de ausência de intimação da agravante, ora executada, seja da r. sentença proferida na fase de conhecimento, seja do início da fase de cumprimento de sentença. Inadmissibilidade – Conquanto tenha sido regularmente citada para a fase de conhecimento, a agravante deixou transcorrer em branco o prazo para apresentação de contestação. Destarte, tornou-se revel. Outrossim, a agravante não se manifestou no feito, durante o transcurso da fase de conhecimento, informando, v. g. , o exercício da advocacia em nome próprio (a agravante é advogada) ou a constituição de advogado. Por força do que dispõe o art. 346, do CPC, "os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial". Destarte, inadmissível a arguição de nulidade no tocante à intimação da r. sentença. Tampouco há que se cogitar de nulidade na fase de cumprimento de sentença. De fato, analisando-se a situação dos autos à luz do dispositivo contido no art. 282, §1o, NCPC, verifica-se que a alegada falta de intimação da agravante para pagamento da dívida, tão logo instaurada a fase de cumprimento de sentença, não lhe causou qualquer prejuízo. Com efeito, os dados coligidos aos autos, indicam que a executada foi intimada pessoalmente da penhora incidente sobre o imóvel gerador da dívida, ocasião em que teve efetiva ciência de todo o processado, permitindo-lhe inclusive apresentar impugnação. Por fim, a insurgência referente à multa e honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, NCPC, é descabida, neste momento processual. Com efeito, na medida em que na r. decisão agravada o Juízo a quo nada deliberou a respeito. Destarte, a matéria não pode ser conhecida por este Eg. Tribunal, para que não haja supressão de instância. Nunca é demais lembrar que o recurso devolve o conhecimento de matéria já decidida e não matéria acerca da qual não houve pronunciamento anterior em primeiro grau de jurisdição. Recurso não conhecido em parte e na parte conhecida, improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000571950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2278801-48.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARILIA DE
OLIVEIRA NUNES, é agravado CONDOMÍNIO RESERVA DO VISCONDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram de
parte do recurso e na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 24 de julho de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278801-48.2019.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA: São Paulo – F. R. Santo Amaro – 1a Vara Cível
AGTE.: Marília de Oliveira Nunes
AGDO.: Condomínio Reserva do Visconde
JUÍZA: Fabiana Feher Recasens
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 8856
EMENTA: Agravo de Instrumento. Despesas condominiais. Fase
de cumprimento de sentença. Arguição de nulidade, sob o
fundamento de ausência de intimação da agravante, ora executada,
seja da r. sentença proferida na fase de conhecimento, seja do
início da fase de cumprimento de sentença. Inadmissibilidade
Conquanto tenha sido regularmente citada para a fase de
conhecimento, a agravante deixou transcorrer em branco o prazo
para apresentação de contestação. Destarte, tornou-se revel.
Outrossim, a agravante não se manifestou no feito, durante o
transcurso da fase de conhecimento, informando, v. g. , o exercício
da advocacia em nome próprio (a agravante é advogada) ou a
constituição de advogado. Por força do que dispõe o art. 346, do
CPC, “os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos
fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial”.
Destarte, inadmissível a arguição de nulidade no tocante à
intimação da r. sentença. Tampouco há que se cogitar de nulidade
na fase de cumprimento de sentença. De fato, analisando-se a
situação dos autos à luz do dispositivo contido no art. 282, §1o,
NCPC, verifica-se que a alegada falta de intimação da agravante
para pagamento da dívida, tão logo instaurada a fase de
cumprimento de sentença, não lhe causou qualquer prejuízo. Com
efeito, os dados coligidos aos autos, indicam que a executada foi
intimada pessoalmente da penhora incidente sobre o imóvel
gerador da dívida, ocasião em que teve efetiva ciência de todo o
processado, permitindo-lhe inclusive apresentar impugnação. Por
fim, a insurgência referente à multa e honorários advocatícios
previstos no artigo 523, §1o, NCPC, é descabida, neste momento
processual. Com efeito, na medida em que na r. decisão agravada
o Juízo a quo nada deliberou a respeito. Destarte, a matéria não
pode ser conhecida por este Eg. Tribunal, para que não haja
supressão de instância. Nunca é demais lembrar que o recurso
devolve o conhecimento de matéria já decidida e não matéria
acerca da qual não houve pronunciamento anterior em primeiro
grau de jurisdição. Recurso não conhecido em parte e na parte
conhecida, improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marília de Oliveira Nunes
contra a r. decisão proferida nos autos da fase de cumprimento de sentença instaurada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278801-48.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Condomínio Reserva do Visconde, ora agravado, que rejeitou a arguição de nulidade dos
atos praticados após a prolação da r. sentença, por falta de intimação da agravante.
Veja-se, a propósito, fl. 179, autos de origem.
Essa a razão da insurgência.
De início, a agravante requereu a concessão da benesse da gratuidade de justiça
(fls. 03/04).
No mérito, propriamente dito, assevera, em síntese, que não há nos autos, prova
de que foi intimada para pagamento do débito.
Pontua que a única intimação que recebeu se refere à penhora do imóvel, já em
sede de cumprimento de sentença.
Assevera que a publicação pela imprensa oficial foi efetuada apenas no nome
do procurador da parte agravada (fl. 06).
Consigna que a multa prevista no artigo 475-J (CPC/73)/artigo 523, NCPC, é
indevida, na medida em que não houve intimação para pagamento voluntário (fl. 08).
Outrossim, acrescenta que acrescenta que não bastasse não ser devida a multa,
houve in casu, a inclusão na planilha de débito de quantia relativa à multa em duplicidade,
posto que a multa prevista pelo art. 475-J do CPC/73 é a multa a que se refere o art. 523,
do CPC, em vigor.
Logo, configurado está na espécie, o excesso de execução.
No mais, colaciona jurisprudência que entende favorável à sua tese.
Requer, por isso, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu
provimento, para que seja reconhecida a nulidade dos atos praticados, após a prolação da
sentença, por falta de intimação da agravante.
Pretende, outrossim, sejam excluídas as multas indicadas no cálculo da
exequente (em duplicidade), além dos honorários advocatícios, previstos nos artigos 475-J
(CPC/73)/ 523, NCPC (fl. 14).
Recurso tempestivo (fl. 180, autos de origem) e sem preparo, ante o pedido de
justiça gratuita formulado.
O feito foi inicialmente distribuído à Em. Des. Sílvia Rocha que, contudo, dele
não conheceu, determinando a redistribuição (acórdão fls. 31/33).
O agravo foi então redistribuído a este relator, ante a prevenção, com relação ao
recurso no 2221125-45.2019.8.26.0000 (fl. 37).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278801-48.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Recebidos os autos, foi determinada, única e exclusivamente, a suspensão de
atos expropriatórios e levantamentos, até decisão final deste recurso (fls. 38/40).
Intimada, a parte contrária não apresentou contraminuta (fls.43).
É a síntese do necessário.
1) Por proêmio, observo que a agravante não é beneficiária da justiça gratuita.
A propósito, ressalto que o agravo de instrumento no
2221125-45.2019.8.26.0000, interposto contra a r. decisão do d. juízo a quo que indeferiu
o pedido de justiça gratuita, não foi conhecido por esta C. 29a Câmara, ante sua
intempestividade.
Confira-se a ementa do julgado:
“Agravo de Instrumento. Justiça Gratuita. Decisão recorrida denegou à
agravante, os benefícios da Justiça Gratuita. Insurgência. Intempestividade do recurso.
Preclusão temporal. Recurso protocolado fora do prazo de quinze dias úteis previsto no
artigo 1003, § 5o., do NPC. Recurso não conhecido.”
Contudo, e tendo em vista que quando da interposição deste recurso, ainda não
havia definição acerca do pedido de justiça gratuita pela agravante, de rigor o
conhecimento.
Em outras palavras, concedo com fundamento no art. 98, § 5o., do CPC a
gratuidade de justiça à agravante, única e exclusivamente em relação a este recurso, para
que não seja vedado o acesso ao duplo grau de jurisdição.
Anote-se.
2) Adentrando ao mérito, observo, com a máxima vênia, que o inconformismo
não prospera.
A ação de cobrança de despesas condominiais ajuizada pelo condomínio, ora
agravado, em face da agravante, foi julgada procedente.
O Juízo a quo levou em conta a revelia da agravante.
Com efeito, a agravante, conquanto regularmente citada, deixou transcorrer em
branco o prazo para contestação.
A propósito, confira-se fls.06/17, autos de origem.
Transitada em julgado a r. decisão, o Condomínio deu início à fase de
cumprimento de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278801-48.2019.8.26.0000 -Voto no
5
A fls. 65/78 dos autos de origem, a agravante impugnou, arguindo a ocorrência
de nulidade processual, sob o fundamento de que o dispositivo contido no artigo 513, §4o,
NCPC, não fora observado pelo exequente.
Nesse sentido, afirmou que a fase de cumprimento de sentença teve início anos
após o trânsito em julgado.
Todavia, não foi pessoalmente intimada.
O Juízo a quo pela r. decisão de fls. 130/131 recebeu a impugnação deduzida a
fls. 65/78 e determinou a manifestação da parte contrária.
Noticiada a interposição de agravo de instrumento, o Juízo a quo a fls. 162,
determinou que se aguardasse eventual pedido de informação ou notícia de concessão de
efeito suspensivo ao recurso.
A fls. fls. 164/172, dos autos de origem, a agravante voltou a se manifestar nos
autos.
Reiterou a arguição de nulidade processual.
Porém, inovou em relação ao quanto havia sido alegado a fls. 65/78 , dizendo
que não foi intimada da r. sentença.
Destarte, asseverou que a r. sentença não transitou em julgado.
Como tampouco foi intimada da fase de cumprimento de sentença, asseverou
que a multa e honorários previstos no artigo 523, §1o, NCPC, são indevidos.
Adveio, então, a r. decisão agravada, proferida nos seguintes termos:
"Vistos. Fls. 164/172: Afasto a nulidade da intimação para pagamento, porque
foi enviado AR ao mesmo endereço em que a executada foi citada nos autos principais
(art. 513, parágrafo 3o, CPC). No mais, aguarde-se nos termos da decisão de fls. 162. Int."
(fls. 179, autos de origem).
Pois bem.
Não há que se cogitar de nulidade processual na espécie.
Realmente, na medida em que, julgado o feito à revelia da executada, de rigor a
aplicação à espécie, do dispositivo contido no art. 346, NCPC, verbis:
“Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de
publicação do ato decisório no órgão oficial.
Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278801-48.2019.8.26.0000 -Voto no
6
recebendo-o no estado em que se encontrar”.
A agravante não obstante regularmente citada na fase de conhecimento, não
apresentou defesa ou qualquer outra manifestação nos autos, informando, por exemplo, o
exercício da advocacia em nome próprio (a agravante é advogada) ou a constituição de
advogado na fase de conhecimento.
Logo, inadmissível, ante o que dispõe o art. 346, NCPC, a arguição de nulidade
no tocante à r. sentença.
Em suma, inequívoco o trânsito em julgado da r. sentença condenatória.
No mais, inexiste nulidade processual a ser declarada na fase de cumprimento
de sentença.
Com efeito, o exame dos autos não indica qualquer prejuízo processual sofrido
pelo agravante em virtude da alegada falta de intimação para pagamento voluntário do
débito.
De fato, segundo dispositivo contido no artigo 282, §1o, do NCPC “o ato não
será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte”.
Analisando-se a situação dos autos à luz de tal dispositivo, verifica-se que,
mesmo admitindo que a executada, ora agravante, não tenha sido pessoalmente intimada
para pagamento da dívida, tão logo instaurada a fase de cumprimento de sentença (nos
termos do artigo 513, §2o e §4o, do NCPC), os dados coligidos ao feito, indicam que ela
teve efetiva ciência não só da penhora que recaiu sobre o imóvel gerador da dívida, como
também, de todo o processado.
Realmente, na medida em que foi pessoalmente intimada da fase de
cumprimento de sentença, quando da penhora do imóvel gerador da dívida, como se vê a
fls. 63/64, autos de origem.
Tanto foi assim que a intimação pessoal permitiu à agravante a impugnação de
fls. 65/78, dos autos de origem, em que deduziu excesso de execução e de penhora, dentre
outros.
Destarte, inadmissível a alegação de prejuízo.
Bem por isso, rejeita-se a arguição de nulidade.
Por fim, ressalto que não houve na r. decisão agravada (fls. 179, dos autos de
origem) qualquer deliberação acerca do cabimento, ou não, da incidência de multa e
honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, NCPC.
Destarte, esta C. Câmara não pode analisar a matéria.
Come efeito, para que não haja supressão de instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278801-48.2019.8.26.0000 -Voto no
7
Nunca é demais lembrar que o recurso devolve o conhecimento de matéria já
decidida e não matéria acerca da qual não houve pronunciamento anterior em primeiro grau
de jurisdição.
Ante todo o exposto, mantenho a r. decisão agravada.
Com tais considerações, pelo meu voto, não conheço de parte do recurso e
na parte conhecida, nego-lhe provimento.

Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator